Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704109-97.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CONCEICAO DE SOUSA CARREIRO, MARIZANGELO BENTO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE DE SOUSA CARREIRO APELADO: MARIZANGELO BENTO ALVES, MARIA CONCEICAO DE SOUSA CARREIRO REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE DE SOUSA CARREIRO DECISÃO Cuida-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto por MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARREIRO e o segundo manejado por MARIZÂNGELO BENTO ALVES, ambos contra a r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por aquela em face deste, julgou improcedentes os pedidos formulados na demanda principal e na reconvenção. Em ID 33258157, restou certificado que “o processo foi analisado nesta data e não há sugestão de prevenção”. Sucede, contudo, que, compulsando detidamente os presentes autos, é possível verificar que esta demanda se trata de ação indenizatória, no bojo da qual fora manejada reconvenção, por meio da qual o réu pretende receber os valores supostamente despendidos em benfeitorias que teria realizado no imóvel de propriedade da autora. As referidas benfeitorias – tanto no que se refere à sua natureza quanto ao cabimento do pedido indenizatório – já foram objeto de discussão nos autos da ação declaratória de no 0700060-81.2019.8.07.0005, ajuizada pela aqui autora/apelante em face da parte que ora figura como ré/apelante, no bojo da qual foi interposta apelação cível, a qual fora processada e julgada pela Exma. Desembargadora Simone Lucindo, integrante da Colenda Primeira Turma Cível (acórdão em ID 33190421). Vê-se, assim, que o que restou sedimentado naqueles autos (no 0700060-81.2019.8.07.0005) influenciará diretamente na presente demanda, na qual se discute, como dito, justamente o direito, ou não, do réu receber pelos valores que alegadamente gastou em obras realizadas na propriedade da autora enquanto estava sob sua posse. Tanto é assim que o juízo primevo, no bojo desta ação, consignou, na r. sentença, ao tratar da reconvenção, que “a questão foi debatida no feito no 0700060-81.2019.8.07.0005, tendo o voto vencedor na apelação se pronunciado da seguinte forma (...). Dessa forma, o réu somente faria jus à indenização das benfeitorias, caso estas fossem demonstradas como fundamentais à conservação do bem, ou para evitar sua deterioração” (ID 33190476). Nessas condições e dada a evidente relação de funcionalidade e conexão existente entre os processos, forçoso reconhecer, na hipótese, a aplicação do disposto no artigo 81, § 1o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que prescreve que a distribuição processual previne o Relator, bem como a Turma, para apreciação de outros recursos decorrentes dos processos conexos a ele, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Assim, em respeito ao Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça e ao Código de Processo Civil, determino que este feito seja REDISTRIBUÍDO ao gabinete da Ilustre Desembargadora Simone Lucindo, integrante da Colenda Primeira Turma Cível, com nossos cordiais cumprimentos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de abril de 2022